Tribunal: TJPA
Processo: 0808936-59.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14229 - Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808936-59.2024.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: LEIDILAMAR DA PAIXAO MIRANDA, D. R. D. J. V. L., H. A. D. P. L., J. L. A. C., J. M. E. F., K. R. D. P. S., MARCIA VALERIA GONCALVES ESTUMANO, P. A. S. F., PRISCILA DI PAULA BESSA SANTANA, RAFAISE CRISTINA VIEIRA VIANA, ROCIANE DOS SANTOS ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para determinar ao Município de Ananindeua a disponibilização de professor auxiliar/acompanhante especializado a crianças matriculadas na rede municipal de ensino, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, com possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

O ente municipal requereu dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a exclusão da multa coercitiva, alegando trâmites administrativos internos e incompatibilidade das astreintes com a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de 5 dias fixado para cumprimento da obrigação de disponibilizar acompanhante especializado é exíguo diante de alegações genéricas de trâmite administrativo interno; (ii) saber se é cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito fundamental à educação inclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois as razões recursais impugnam especificamente os capítulos da sentença relativos ao prazo e à multa, atendendo aos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.
5. A alegação de necessidade de comunicação interna entre secretarias não comprova impossibilidade material ou jurídica de cumprimento da obrigação no prazo fixado, não podendo a organização administrativa interna ser oposta ao jurisdicionado, sobretudo quando se trata de direito fundamental de crianças e adolescentes.
6. A educação inclusiva constitui direito público subjetivo, assegurado pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, submetido aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.
7. A multa cominatória encontra amparo no art. 537 do CPC e é cabível contra a Fazenda Pública como meio de coerção indireta ao cumprimento de obrigação de fazer, não se confundindo com a condenação principal nem afrontando o regime de precatórios.

8. O valor fixado (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) mostra-se proporcional e adequado à finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, considerando a natureza do direito tutelado e a ausência de demonstração de excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer destinada a assegurar o direito fundamental à educação inclusiva de crianças e adolescentes. 2. Alegações genéricas de trâmites administrativos internos não justificam a dilação de prazo judicialmente fixado para cumprimento de obrigação relacionada a direito submetido à prioridade absoluta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 205, 206, I, 208, III e 227; ECA, arts. 4º e 54; CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.664.327/PB; TJPA, Apelação Cível nº 0800814-36.2024.8.14.0013; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809454-04.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizado no período de 12 a 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém,20 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de J. L. A. C., J. M. E. F., P. A. S. F., D. R. D. J. V. L., K. R. D. P. e H. A. D. P. L., que julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (ID 27743307) julgou procedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 152 do ECA, condenando o Município de Ananindeua a, no prazo de 5 (cinco) dias, conceder professor auxiliar/acompanhante especializado nas seguintes unidades escolares: (i) E.M.E.F. Waldermar Mendes, 4º Ano do Ensino Fundamental, para J. L. A. C.; (ii) E.M.E.F. Maria Creuza Souza, 3º Ano do Ensino Fundamental, para J. M. E. F.; (iii) C.M.R.E.I. Irmã Dulce, PRÉ I, para P. A. S. F.; (iv) Unidade Infantil de Tempo Integral Vereador Aureliano, Maternal I B/Integral, para D. R. D. J. V. L.; (v) C.M.R.E.I. Girassol, Jardim I, para K. R. D. P.; e (vi) C.M.R.E.I. Girassol, Maternal I, para H. A. D. P. L., a fim de assegurar o direito público subjetivo à educação inclusiva.

Fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, bem como determinou a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, nos termos do art. 536 do CPC. Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais (id 27743313), o Município de Ananindeua sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) a necessidade de dilação de prazo para cumprimento da obrigação, em razão de solicitação de informações e documentos à Secretaria Municipal competente; (iii) a impossibilidade ou inadequação da aplicação de multa coercitiva (astreintes) contra a Fazenda Pública, ao argumento de incompatibilidade com o regime constitucional de pagamento por precatórios e ausência de utilidade prática da medida; (iv) a inexistência de resistência ao cumprimento da ordem judicial; e (v) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar/cassar a sentença, ou, subsidiariamente, a exclusão da multa diária fixada.

Em contrarrazões (Núm. 27743319), os apelados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o apelo não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a requerer prazo e a questionar a multa. No mérito, defendem: (i) o descabimento de juntada tardia de documentos ou dilação probatória em sede recursal; (ii) a inércia do ente municipal durante a fase de conhecimento; (iii) o cabimento de astreintes contra a Fazenda Pública; e (iv) a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, instado a se manifestar como custos iuris, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a natureza fundamental do direito à educação inclusiva, a comprovação da necessidade de acompanhamento especializado pelos menores e a possibilidade de fixação de multa coercitiva contra a Fazenda Pública como meio de efetivação da tutela jurisdicional.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

A preliminar de não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade afirmada pela parte apelada em contrarrazões não merece prosperar. Ainda que as razões recursais sejam sintéticas, delas se extrai a impugnação dirigida a capítulos específicos do decisum, notadamente o prazo assinalado para o cumprimento e a multa coercitiva imposta, suficiente para caracterizar a dialeticidade mínima exigida pelos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O Município de Ananindeua pugna por meio do recurso de apelação, a concessão de “prazo adequado” para atender à obrigação, invocando a necessidade de aguardar retorno de comunicação interna endereçada a secretaria municipal responsável.

Todavia, tal alegação não se revela idônea para infirmar a sentença, por duas razões centrais.

Primeiro, porque o apelante não comprovou efetiva impossibilidade material, jurídica ou administrativa de cumprir a obrigação no prazo fixado. Não há, nas razões recursais, demonstração concreta de óbice insuperável ao atendimento do comando judicial dentro do interregno de 5 (cinco) dias — limitando-se a afirmar que solicitou informações/documentos e que aguarda resposta.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado desta Corte de Justiça:

Direito constitucional e direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Política pública educacional. Adolescente com autismo e deficiência intelectual. Obrigação de fazer. Disponibilização de acompanhante especializado. Multa diária. Proporcionalidade e razoabilidade. Limitação realizada pelo Juízo de origem. Recurso conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada pelo Estado. O referido apelo foi interposto contra sentença proferida em ação civil pública, ajuizada em favor de adolescente com Transtorno do Espectro Autista, deficiência intelectual e comprometimento da linguagem funcional. A sentença confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida e determinou a disponibilização de acompanhante educacional especializado no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1 .000,00 (um mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem é desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de fazer se mostra exíguo para a Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30 .000,00, encontra amparo legal nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, sendo medida adequada, necessária e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão judicial, notadamente diante da omissão reiterada do Estado em garantir atendimento especializado ao adolescente. 4. A vulnerabilidade do menor, associada ao caráter fundamental e prioritário do direito à educação inclusiva, justifica a atuação jurisdicional firme e célere, nos termos dos arts . 1º, 4º e 5º do ECA, sobretudo diante da omissão administrativa previamente demonstrada nos autos.
5. O Estado do Pará não comprovou efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado, sendo legítima a fixação de sanção para garantir a efetividade da medida, à luz dos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da proporcionalidade em sentido estrito.
6. A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores confirma a legitimidade da intervenção judicial na implementação de políticas públicas educacionais em situações excepcionais, como forma de assegurar direitos fundamentais e combater omissões estatais injustificadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A imposição de multa cominatória para compelir o Estado a disponibilizar acompanhante educacional especializado a adolescente com deficiência é legítima, proporcional e necessária para garantir a efetividade de direitos fundamentais. 2. O prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de fazer é razoável, especialmente quando precedido de tentativas administrativas frustradas e diante do caráter prioritário da demanda. 3. A atuação jurisdicional em políticas públicas educacionais é legítima quando visa assegurar direitos constitucionais de pessoas com deficiência, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 206, I, 208, III; ECA, arts . 1º, 4º, 5º e 54, II; CPC, arts. 139, IV, 297 e 304, § 1º; Lei nº 9.394/96, art. 59, III; Lei nº 12 .764/2012, art. 3º, IV, a. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária nº 0801297-42.2019 .8.14.0013, Rel. Desa . Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023; TJPA, Ap . Cív. nº 0809974-82.2019.8 .14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j . 28.06.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008143620248140013 27717732, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, não

se mostra adequada como justificativa para a postergação do prazo a simples referência de “comunicação interna entre secretarias”. O Município é um único ente federativo, titular do dever constitucional e legal de assegurar o atendimento educacional especializado; questões de organização interna e desconcentração administrativa não podem ser opostas ao jurisdicionado (aqui, crianças e adolescentes), nem servir de fundamento abstrato para retardar a concretização do direito.

Assim, não havendo prova de impossibilidade efetiva de cumprimento no prazo fixado e sendo inadequada a justificativa de mera tramitação interna entre secretarias, mantém-se o prazo assinalado na sentença.

No que se refere a alegação de não cabimento de multa, o Município de Ananindeua sustenta a incompatibilidade com a Fazenda Pública e ausência de utilidade prática, além da submissão ao regime de precatórios.

Sem razão.

A multa cominatória (astreintes) constitui instrumento processual expressamente previsto para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional nas obrigações de fazer ou não fazer, funcionando como meio de coerção indireta ao adimplemento. O Código de Processo Civil disciplina a matéria no art. 537, autorizando a fixação de multa para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, inclusive com possibilidade de modificação do valor e de adequação, conforme as circunstâncias do caso concreto.

No caso, a multa foi fixada justamente com essa finalidade: garantir efetividade a uma obrigação de fazer voltada à tutela de direito fundamental de crianças e adolescentes, cuja fruição é sensível ao tempo, porque se vincula ao cotidiano escolar e ao processo pedagógico.

A sentença recorrida foi proferida em consonância com os seguintes julgados deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, determinou que o réu fornecesse acompanhante especializado ao assistido, sob pena da incidência de astreintes; 2. Considerando a prova da vulnerabilidade da menor, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço legal em contexto, deve ser reconhecido o direito subjetivo e a correspondente necessidade de disposição de profissional especializado consoante requerido; 3. A escassez ou até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal . Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito sobre o mínimo existencial, é permitido recorrer ao Judiciário para tanto, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso importe em violação pelo Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do ente federado;
4. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;
5. Ag ravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809454-04.2023.8.14 .0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a objeção do apelante, ao pretender afastar por completo a sanção, desconsidera a natureza do bem jurídico protegido: a educação inclusiva, como expressão do mínimo existencial e da dignidade, em contexto de infância e juventude, a qual releva os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

Não procede a tese de que a multa seria “incompatível” com a Fazenda Pública. As astreintes não se confundem com o “mérito condenatório principal” e não representam, por si, substituição do dever de fazer: constituem mecanismo de coerção para viabilizar a prestação devida, sobretudo quando se busca assegurar a eficácia prática da decisão e evitar que o comando judicial se reduza a declaração formal.

Quanto ao
quantum
e ao limite fixados (R$ 1.000,00/dia, até R$ 30.000,00), não se identificam elementos concretos nos autos capazes de evidenciar desproporcionalidade, sobretudo quando a finalidade é compelir o cumprimento tempestivo de providência diretamente relacionada à educação inclusiva de menores, direito cujo atraso pode gerar prejuízos pedagógicos e de desenvolvimento dificilmente reparáveis.

Ante ao exposto,
conheço, porém, nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença.

É o voto.

Belém, 20 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026